Tribunal: TJDFT
Processo: 0726343-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Consumidor e processual civil. Recurso inominado. Ação de repetição de indébito. Transporte rodoviário interestadual. Benefício tarifário ao idoso. Inaplicabilidade do desconto em veículo executivo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de valores cumulada com repetição de indébito proposta por consumidor que adquiriu passagens de ônibus interestadual oferecidas pela empresa requerida, alegando cobrança indevida diante da inobservância pela empresa do Estatuto do Idoso que prevê aos idosos de baixa renda o direito a passagem gratuita, num total de dois lugares em ônibus de linha interestadual e, quando ocupados, a concessão do desconto de 50% para aquisição dos bilhetes. A requerida sustenta que parte dos bilhetes teve o benefício do desconto aplicado e que, para os demais, não havia obrigatoriedade de concessão pois as viagens foram realizadas na classe executiva.
2. A r. sentença julgou parcialmente procedentes dos pedidos tão somente para reconhecer o direito do autor ao desconto de 50% do valor das passagens, condenando a empresa de transporte a restituir o valor de R$ 899,57.
3. O autor interpôs recurso inominado em que alega o descumprimento do art. 40, da Lei no 10.741/2003 porquanto a empresa não demonstrou a ocupação das 02 (duas) vagas gratuitas para idosos em pelo menos 05 das passagens adquiridas pelo recorrente, deixando ainda de conceder o desconto obrigatório de 50% nos bilhetes. Acrescenta que a recorrida não apresentou o “mapa de viagem” a comprovar que já havia disponibilizado a concessão dos bilhetes gratuitos, nas viagens dos dias 12/12/2024, 10/01/2025 e 12/01/2025. Entende presentes os pressupostos para a concessão da repetição do indébito. Pede a reforma da r. sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 2.038,21, já considerado a dobra legal. Contrarrazões apresentadas no ID 77373172.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se a empresa requerida comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à gratuidade dos bilhetes e ao desconto de 50% previsto para idosos e, caso superada essa questão, estabelecer se estão presentes os requisitos para restituição em dobro dos valores cobrados.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
6. A empresa reconhece expressamente o direito do autor ao desconto de 50% no valor da passagem adquirida em 10/12/2024 e demonstra que, previamente, havia concedido dois bilhetes gratuitos nesta data, conforme documento de ID 77372890, fl. 03. Em assim sendo, não há obrigação com relação a esta viagem a ser exigida pelo autor. Observa-se, ainda, que o bilhete de ID 77372878 corrobora a concessão do desconto no valor de 50%, conforme estabelecido no Lei no 10.741/2003.
7. A Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), dispõe em seu artigo 40, sobre a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas e o desconto de 50%, para àqueles que excederem as vagas gratuitas, no sistema de transporte coletivo interestadual. O parágrafo único, do mesmo artigo, delega expressamente aos órgãos competentes a definição dos mecanismos e dos critérios para o exercício dos direitos previstos no referido artigo.
8. Em atenção ao permissivo legal, encontra-se prevalecente os termos do Decreto 5934/2006, que em seu artigo 3o, consagra que tais vagas serão disponibilizadas no serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.
9. De se considerar, entretanto, que as ressalvas expressas por meio do Decreto 5934/2006 não afastaram as hipóteses de reserva de vagas gratuitas ou de desconto.
10. O Decreto no 9.921/2019 estabelece que: “Art. 39. Serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros, à pessoa idosa com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos, observado o disposto no inciso I do caput do art. 35.
§ 1o Para fins do disposto no caput, estão incluídos na condição de serviço convencional:
I - os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, prestado com veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares”.
11. É de se notar que os demais bilhetes (ID 77372879, ID 77372880, ID 77372881, ID 77372882, ID 77372883) foram adquiridos para transporte em veículo executivo, não havendo que se falar em recusa indevida e violação ao Estatuto do Idoso, porquanto o serviço não foi executado na categoria convencional. Assim, restou provada a inaplicabilidade do benefício tarifário na categoria utilizada pelo autor, o que significa reconhecer que a ré agiu de acordo com a legislação aplicável.
12. Neste sentido: Acórdão 1202819, 0704290-94.2018.8.07.0008, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2019, publicado no DJe: 03/10/2019; Acórdão 1284664, 0710991-27.2020.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2020, publicado no DJe: 28/09/2020.
13. Considerando que somente a parte autora interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do julgado para piorar a situação do recorrente. Por esta razão, a r. sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.741/2003, art. 40; Decreto no 9.921/2019, art. 39, § 1o, inciso I; Decreto 5934/2006, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1202819, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2019, publicado no DJe: 03/10/2019; TJDFT, Acórdão 1284664, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2020, publicado no DJe: 28/09/2020.